Tribunal: TJBA
Processo: 8003806-77.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003806-77.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MARCIA VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO APENAS CONTRA O MUNICÍPIO. RECURSO REPETITIVO REsp 1108013/RJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DA BAHIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003806-77.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada MARCIA VIEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER AMBOS OS RECURSOS E DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA , nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, 19 de Julho de 2022. Des. Roberto Maynard Frank Relator